Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES. AÇÃO. PRELIMINAR. ORDEM PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE. PROCESSUAL. EXTINÇÃO.
1. A carência de ação ou interesse processual é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento e grau de jurisdição.
2. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual.
3. Preliminar suscitada de ofício. Apelação prejudicada.